Tribunal: STF
Processo: ARE 1259969
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. PENA DE 30 (TRINTA) DIAS DE DETENÇÃO POR INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 255 DO CPM. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO ITER CRIMINIS DO CRIME DE FURTO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PLENÁRIA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM FULCRO NO ART. 125, INCISO VII, C/C O ART. 129, AMBOS DO CPM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA. 
    O art. 538 do CPPM revela-se como norma especial e, ao expressamente prever que ‘o Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar’, afasta a incidência da norma geral, por força do princípio da especialidade, devendo ser conhecido o recurso que preencha os dispositivos legais, o que afasta a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela Ministra-Revisora. Rejeitada por maioria. 
    A Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª CJM foi reformada por esta Corte que, ao dar parcial provimento à Apelação, desclassificou o crime de furto simples (art. 240 do CPM) para receptação culposa (art. 255 do CPM). 
    Ao analisar o arcabouço processual, não foi possível detectar a existência de provas que confirmem o ato de subtração do aparelho celular pelo então militar. Ausência da demonstração do iter criminis do delito de furto. 
    O fato de a res ter sido encontrada em sua posse, por si só, não pode ser valorada de forma isolada, não sendo bastante para se atribuir precisamente a autoria do delito de furto. 
    O aparelho foi adquirido de terceira pessoa por quantia inferior à de mercado. Elementares do crime de receptação culposa. 
    Incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal com fulcro no art. 125, inciso VII, c/c o art. 129, ambos do CPM, por ter sido condenado a uma pena de 30 (trinta) dias de detenção, por ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do crime, e por já ter transcorrido prazo superior a 1 (um) ano, entre a publicação da primeira sentença condenatória (8/6/2017) e os dias atuais. 
    Embargos infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria” (pág. 2 do documento eletrônico 13).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 16).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, LV e 129, I, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, cito o ARE 1.216.477-AgR/SP, de minha relatoria: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 
    II - O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Por fim, o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal Militar), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 
    1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República.
    2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 827.045-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MILITAR. COMPETÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.
    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 814.245AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator